Tribunal: TJMT
Processo: 0049925-21.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO-ADUNEMAT,- SEÇÃO SINDICAL DO SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSI

Número do Protocolo: 49925/2019
Data de Julgamento: 28-01-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.
A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO-ADUNEMAT,- SEÇÃO SINDICAL DO SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Embargos de declaração opostos pela Associação dos Docentes da Universidade de Mato Grosso – ADUNEMAT contra acórdão que negou provimento ao recurso (fls. 345/350verso, volume II).
Assegura que “a omissão a ser sanada é a seguinte: [...] qual é a distinção entre os objetivos institucionais da Associação e o objeto da ação civil pública, qual seja, o cumprimento da lei através do controle social.”.
Assevera que “não haveria que se falar de ausência de ‘similaridade no objeto da ação civil pública proposta e nos fins buscados na Lei de Ação Civil Pública’, já que o que se pretende é defender interesse difuso ou coletivo da comunidade acadêmica, conforme decisão deliberativa e democrática tirada em um Congresso Universitário.”.
Afiança que “os presentes embargos de declaração interpostos com o nítido propósito de prequestionamento não configuram abuso por parte da recorrente, por isso não incide a multa prevista no art. 538 do CPC (correspondente aos §§ 2º e 3º do art. 1.026 do NCPC).”.
Requer seja sanada a apontada omissão.
Não há contrarrazões (fls. 368, volume II).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ASSOCIAÇÃO CIVIL — LEGITIMIDADE — OBJETIVOS INSTITUCIONAIS — CORRELAÇÃO COM O ARTIGO 5º, V, b, DA LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985 — AUSÊNCIA.
Apenas as associações civis que possuam entre as suas finalidades a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, têm legitimidade para propor ação civil pública.
Recurso não provido. (fls. 345, volume II).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.
Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.
De fato, conforme está explícito no acórdão, apenas as associações civis que possuam entre as suas finalidades a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, têm legitimidade para propor ação civil pública:

[...] Extrai-se da inicial o objeto da ação civil pública proposta pela Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – ADUNEMAT:

[...] Do Objeto
A presente Ação tem como objeto o respeito ao que dispõe o inciso I do artigo 4º da Lei Complementar nº 318/2008 no que tange a disposição do Congresso Universitário como definidor das macro-políticas da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT:
[...]
Dos fatos
2. O II Congresso Universitário como definidor das macro-políticas da UNEMAT decidiu pela extinção da Fundação de Apoio ao Ensino Superior – FAESP, conforme inteiro teor do relatório Geral em anexo.
3. Acontece Excelência, que a decisão não está sendo respeitada, pelo contrário vem sendo ignorada por completa sem qualquer justificativa. [...]
Do mérito
25. Ante o exposto a requerente pede o julgamento como procedente da presente demanda, condenando assim os requeridos na seguinte obrigação de fazer: extinção da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESP, conforme decidiu o II Congresso Universitário nos termos do que dispõe o inciso I do artigo 4º da Lei Complementar nº 319/2008. [...]. (fls. 6/16, volume I). [partes com e sem negrito no original]

Por sua vez, o Regimento Interno da apelante dispõe:

[...] Regimento da ADUNEMAT – S. SIND – Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – Seção Sindical do ANDES – SN
[...]
Art. 3º. A ADUNEMAT – S. SIND. tem por objetivo básico organizar sindical, política e socialmente os docentes da UNEMAT, gozando para tanto das prerrogativas sindicais asseguradas na Constituição Federal, inclusive a de representação dos interesses dos sindicalizados ligados a sua base territorial, em juízo ou fora dele, sobretudo na qualidade de substituto processual.
Art. 4º. São objetivos da ADUNEMAT – S. SIND.:
I – representar os interesses dos sindicalizados da ANDES-SN sob sua jurisdição, junto aos órgãos diretivos da UNEMAT, bem como junto a qualquer instância administrativa ou judicial, no âmbito de sua base territorial;
II – examinar a política educacional brasileira, sobre ela manifestar-se, notadamente no que se refere ao peculiar interesse do ensino superior de Mato Grosso;
III – promover estudos, seminários e debates, no sentido de aprimorar o ensino superior e a educação em geral;
IV – promover a integração entre professores, estudantes e servidores técnicos administrativos;
V – divulgar, junto à comunidade, os problemas do ensino superior, com o objetivo de obter apoio para a sua solução;
VI – estimular, pelos meios apropriados a cada caso, a excelência acadêmica de professores e estudantes;
VII – lutar pelo ensino público, gratuito e de qualidade no Brasil;
VIII – lutar por melhores condições de trabalho e elevação do nível das atividades de ensino, pesquisas e extensão nas instituições de ensino superior;
IX – manter intercâmbio com sindicatos de outras categorias e com entidades da sociedade civil. [...]. [sem negrito no original]

A Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, com a redação em vigor no ano de 2007, assenta:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
[...]
V - a associação que, concomitantemente:
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. [...]. [sem negrito no original]

Na hipótese, não há correlação entre o objeto da ação civil pública e os objetivos institucionais da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – ADUNEMAT visto que, dentre eles, não poderia estar o de extinção da Fundação de Apoio ao Ensino Superior Estadual – FAESPE.

[...] A jurisprudência deste STJ já firmou entendimento de que as associações, para ajuizarem validamente Ação Civil Pública, devem demonstrar, dentre outros, o requisito da pertinência temática, entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda coletiva. Precedentes: REsp. 1.091.756/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 5.2.2018 e AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp. 1.150.424/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 24.11.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1350108/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2018). [...]. (fls. 346verso/349, volume II). [com negrito no original]

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (Relator), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - RELATOR